Tribunal: TJMT
Processo: 1024901-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024901-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NAMIR ALVES DIAS JUNIOR (AGRAVADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO COM MONITORAÇÃO MERAMENTE ELETRÔNICA E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL POR POLICIAIS PENAIS – PROCEDÊNCIA – DETENTO QUE JÁ COMETEU CRIME QUANDO SE ENCONTRAVA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL POR CONDENAÇÃO ANTERIOR – IMPRESCINDIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL POR POLICIAIS PENAIS PARA EVITAR FUGA E INDISCIPLINA – RECURSO PROVIDO.

Embora não exista vedação legal à fiscalização do trabalho externo por meio de monitoração eletrônica e/ou circuito fechado de televisão (CFTV), a fixação de tais medidas, em lugar do acompanhamento presencial do detento por policiais penais, está condicionada à demonstração da sua suficiência para evitar a fuga e assegurar a disciplina. Nesse contexto, constatando-se que o apenado possui histórico de cometimento de crime quando já se encontrava em livramento condicional por condenação anterior, afigura-se temerária a dispensa da vigilância presencial por agentes prisionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida na Execução Penal n. 2000384-66.2021.8.11.0015 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que autorizou o detento
Namir Alves Dias Júnior
a realizar trabalho externo com monitoração meramente eletrônica e circuito fechado de televisão (CFTV)

Em síntese, o
parquet
alega que é imprescindível a vigilância presencial do trabalho externo por policiais penais, daí por que pleiteia a reforma da decisão para que seja impedido o labor extramuros até que seja possível tal vigilância por agentes prisionais em número adequado. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 186661699).

O apenado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 186665150).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 186661698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 198959162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge contra a autorização concedida pelo juízo
a quo
ao detento
Namir Alves Dias Júnior
para a realização de trabalho externo com monitoração meramente eletrônica e circuito fechado de televisão (CFTV).

O inconformismo ministerial é procedente.

Inicialmente, é necessário consignar que, se, por um lado, não existe previsão legal para que o trabalho externo do preso em regime fechado seja fiscalizado mediante monitoração exclusivamente eletrônica, por outro, não há vedação expressa a esse respeito.

A propósito, o art. 36,
caput
, da Lei de Execução Penal estabelece, tão somente, que “
o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que
tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
”.

Ademais, considero que o rol de possibilidades de definição de fiscalização por meio de monitoração eletrônica, constante do art. 146-B da LEP, que inclui a saída temporária no regime semiaberto e a prisão domiciliar, tem caráter exemplificativo, e não exaustivo, de modo que tal monitoração pode ser determinada em outras hipóteses, desde que compatíveis com as particularidades desse sistema.

Nesse contexto, cumpre apenas aferir se, no caso concreto, a monitoração eletrônica constitui cautela suficiente “
contra a fuga e em favor da disciplina
”, nos moldes do art. 36,
caput
, da LEP.

E, na espécie, após detida análise dos autos, a conclusão que se impõe é de que não, tal sistema de fiscalização não se mostra apto a inibir a fuga ou assegurar a disciplina, porquanto o agravado cumpre, em regime fechado, pena privativa de liberdade de 6 anos e 27 dias de reclusão, em razão da prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006,
o qual foi cometido quando o recorrido já se encontrava em livramento condicional na Execução Penal n. 0200237-87.1996.8.19.0001
, circunstância que, inclusive, ensejou a valoração desfavorável de seus antecedentes na dosimetria da pena.

Logo, constatando-se o histórico do agravado de violação das obrigações inerentes ao cumprimento da pena, revela-se temerária a decisão proferida pelo juízo de origem, na medida em que submete a continuidade da execução da reprimenda ao arbítrio do próprio apenado, que poderia simplesmente romper ou inutilizar a tornozeleira, desvencilhar-se da(s) câmera(s) do CFTV e empreender fuga ou praticar atos de indisciplina, daí por que seria imprescindível o acompanhamento presencial do recorrido por policiais penais.

Defrontando-se com situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESO NO REGIME FECHADO. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE ESCOLTA POLICIAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS CONTRA FUGA. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PODER DISCIPLINAR. PRECEDENTE.

1. A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena. Precedentes.

2. Hipótese em que foi negado o trabalho externo à reeducando do regime fechado de cumprimento de pena, em razão da indisponibilidade de escolta policial para o devido acompanhamento. Acórdão mantido.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 492.982/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 5.6.2014; data da publicação: 25.6.2014).

Esta Corte Estadual também já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a matéria. Confira-se:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMUROS – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MEDIDA INEFICAZ CONTRA FUGA E INDISCIPLINA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘
O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina’ (LEP, art. 36)
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 62297/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.9.2017; data da publicação: 11.9.2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de impedir que o trabalho externo seja realizado sem vigilância presencial por policiais penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024